Tribunal: TJBA
Processo: 8008972-31.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-08
Data de publicação: 2025-08-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8008972-31.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: MARCIA SOUZA DE SA

Advogado(s)
:
ALEX PARENTE OLIVEIRA

AGRAVADO: BANCO C6 S.A.

Advogado(s)
:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONTRATO ASSINADO ELETRONICAMENTE. EXIGÊNCIA DE JUNTADA DE CERTIDÃO REGISTRADA EM CARTÓRIO QUE COMPROVA A NÃO CIRCULAÇÃO DO TÍTULO. DESNECESSIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUE HOUVE CIRCULAÇÃO DO TÍTULO. IMPRESCINDÍVEL A COMPROVAÇÃO DA MORA DO DEVEDOR, O QUE RESTOU DEMONSTRADO NOS AUTOS. PRECEDENTES DO STJ. REQUISITOS LEGAIS CONFIGURADOS. DECRETO-LEI 911/69. CONSTITUIÇÃO EM MORA COMPROVADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, A
CORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível, à unanimidade de votos, em
CONHECER E
NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, e o fazem de acordo com o voto do Relator.